Tribunal: TJES
Processo: 0002807-09.2021.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002807-09.2021.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ANDRE DE JESUS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002807-09.2021.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ANDRE DE JESUS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO. LEGÍTIMA DEFESA. TESES A SEREM ANALISADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

Nos termos do artigo 413 do CPP,
evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. 2.
Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente os elementos contidos nos autos, neste momento, não há prova inconteste que permita afastar o
animus necandi
.
3. E
stando a vítima aparentemente embriagada e desarmada,
cabe ao juiz natural da causa perquirir sobre a alegada tese de ausência do elemento subjetivo, bem com a legítima defesa e o excesso, pois não há elementos que permitam o seu afastamento de plano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002807-09.2021.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ANDRE DE JESUS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Carlos André de Jesus Souza em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha como incurso nas sanções do 121, §2º, IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para a sua submissão ao Tribunal Popular do Júri de Viana/ES.

Em suas razões pugna pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do CPP. Em trato subsidiário, o reconhecimento da legítima defesa de terceiro e, caso assim não se entenda, que responda apenas pelo excesso nos termos do artigo 23, parágrafo único do CP e, por fim, o arbitramento de honorários à advogada dativa.

É um breve relato. Passo a decidir.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

Narra a denúncia que no dia 25/04/2015, por volta das 15h50min, na Rua do Campo do Democrata, Marcílio de Noronha, Viana/ES, o recorrente e outro denunciado (processo desmembrado), em união de desígnios, com manifesto animus necandi, com o emprego de arma branca, acertaram a cabeça da vítima com uma paulada e, em ato contínuo, desferiram facadas contra Cristiano Alvarenga de Oliveira, causando as lesões descritas nos laudos de fls.44,47 e 69, que não o levou a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Infere-se dos autos a vítima foi até a casa de sua ex-companheira, Edilene, entregar o dinheiro da pensão dos filhos. Ficaram bebendo e, por volta das 17h00, ocasião em que a vizinha de Edilene a chamou para descer até a residência de baixo para usarem crack. Nesse momento, a vítima e sua ex-companheira começaram a discutir e continuaram a discussão na casa de baixo.

As pessoas que estavam na residência resolveram intervir, e iniciou-se uma briga entre a vítima e o denunciado Carlos André, que pegou um pedaço de madeira, uma lateral de uma cama, e bateu na cabeça da vítima, enquanto o denunciado Ricardo, pegou uma faca e entregou a Carlos e disse "mata logo". Logo após, o denunciado Carlos atingiu a vítima nas costelas, mas foi contido por "vizinhos", que fizeram com que ele parasse as agressões.

A
materialidade
é provada pelo Exame de Corpo de delito; Relatório e Investigação de Local de Homicídio Tentado e boletim unificado.

Os
indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

O recorrente, em juízo, confessou parcialmente os fatos narrados, dizendo que desferiu facadas e deu uma paulada na vítima para proteger sua irmã, que estava sendo agredida pela vítima.

Na fase inquisitiva a vítima relatou que após uma discussão o ora recorrente Carlos André o golpeou com um pedaço de madeira na cabeça, derrubando-o ao chão. Ato contínuo, pegou uma faca fornecida pelo corréu José Ricardo Ferreira dos Santos e desferiu-lhe um golpe na região das costelas, sendo interrompido por vizinhos.

Na fase judicial, a
vítima
disse que disse que não agrediu ninguém, nem arrumou confusão, mas foi agredido levando um golpe de faca e umas pauladas na cabeça; sendo que Ricardo que deu a faca ao Carlos e dizendo para matá-lo, sendo desferido uma facada na costela e outra passou de raspão. Segundo mencionado, Carlos parou porque Roni o empurrou dizendo para ele não matar.

Também em juízo,
Roni
afirma que todos estavam alcoolizados, acreditando que a confusão se deu por ciúmes, dizendo que Cristiano estava desarmado, Carlos André, estava com madeira e quem deu a faca foi outra pessoa, mas quem deu a facada foi Carlos André.

O
policial militar Sérgio Soares
relatou que Que Cristiano havia ido na residência para pagar o dinheiro de pensão e não gostou porque achou que Dona Maria havia chamado Eliene ao local para ficar com outros homens, ficou com ciúmes e passou a agredi-la, momento em que João e Carlos partiram para cima da vítima, Carlos se apossou de uma pedaço de madeira e acertou Cristiano na cabeça; Ricardo pegou uma faca e passou para o Carlos que desferiu uma facada na costela do Cristian e depois fugou do local.

Portanto, haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza, há indícios do envolvimento do requerente nos fatos narrados na exordial acusatória, extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.
Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate.

(AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente os elementos contidos nos autos, não obstante o laudo tenha respondido de forma negativa o ter resultado em perigo de vida, “descreve cicatriz com cerca de 01 cm na face lateral do tórax esquerdo e outra com 04 cm na face interna proximal do antebraço direito em que refere que foi provocada por faca, e que no dia do atendimento foi feito curativo nas feridas e alta de imediato.”, sendo a suposta briga apartada por vizinhos, de modo que, neste momento, não há prova inconteste que permita afastar o animus necandi. Sobre o tema, vejamos:

O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a incerteza acerca da ocorrência do animus necandi impõe que o deslinde da controvérsia seja dirimido perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 1.1. As instâncias ordinárias concluíram que foram desferidos vários golpes de faca na vítima, além de constar a afirmativa do próprio recorrente de que só não consumou o ato porque o artefato entortou. Assim, o enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de animus necandi, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.(...)
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Outrossim, estando a vítima aparentemente embriagada e desarmada, cabe ao juiz natural da causa perquirir sobre a alegada tese de ausência do elemento subjetivo, bem com a legítima defesa e o excesso,
pois não há elementos que permitam o seu afastamento de plano.

Nesse sentido:

Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes
. (AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Quanto à qualificadora, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do
modus operandi
narrado.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)